Tribunal: TJES
Processo: 5036815-64.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036815-64.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R7 SERVICOS DE CONEXOES LTDA e outros
RECORRIDO: LUCAS COSTA DE ARAUJO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ECURSO INOMINADO Nº 5036815-64.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
R7 SERVIÇOS DE CONEXOES LTDA.

RECORRIDO:
LUCAS COSTA DE ARAUJO
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FERNANDA CORREA MARTINS
.

EMENTA: RECURSO IMONADO. SERVIÇO DE INTERNET. CONTRATO DE ADESÃO. FIDELIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
LUCAS COSTA DE ARAUJO
em face de
R7 SERVIÇOS DE CONEXOES LTDA
.

Em síntese, a parte autora sustenta que possui contrato de prestação serviços de internet com a requerida, o qual paga a quantia mensal de R$99,90.

Ocorre que, a partir do mês de junho de 2024, os valores foram alterados para R$ 116,57, no mês de julho a outubro/2024 as faturas chegaram no valor de R$ 154,90, alterações estas de modo unilateral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelas razões tecidas,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar a ré ao
pagamento do valor de R$ 286,67 (duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos), em dobro, em favor da parte requerente, a título de indenização por danos materiais
,

com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.

b) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte requerente a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

c) Confirmo a liminar de id 53715765.

Irresignada com a sentença proferida nos autos, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a legalidade da alteração, tendo em vista que os valores pagos inicialmente pelo recorrido foram a titulo de promoção, afirmou ainda que chegou a notificar o recorrido das alteração de valores via whatsapp e e-mail, agindo assim de dentro da legalidade contratual, razão pela qual não seria devido os danos morais e a repetição dos valores, por fim, afirmou ainda, que não teria ocorrido os danos morais, ou subsidiariamente solicitou a redução dos valores.

É o relatório.

PROJETO VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Registro, que entre as atribuições do fornecedor do serviço, esta a necessidade de observância ao dever de informação de forma mais clara e precisa possível, sob pena de responder por danos ao consumidor.

No caso dos autos, percebo que o consumidor fez prova da contratação do plano de internet no valor de R$ 99,90, conforme documento de ID 15302328, que comprova a contratação do referido valor.

Entendo ainda que não há provas que demonstrem que após um ano da contratação haveria alteração dos valores, registro que o contrato de ID 15302520 não há registro de quaisquer assinaturas do requerente, o que não traz segurança de anuência quanto a seus termos.

Ademais, a alegação de informação de alteração de plano realizada via whatsap de ID 15302517, e notificações via e-mail juntado nos ID 15302518, não são claras o suficiente quanto a forma que se procederia a alteração nem mesmo a razão de ocorrência da mesma.

Neste sentido, percebo a alteração contratual unilateral pela requerida, bem como violação ao dever de informação nos termos do art. 6, XII, do CDC, o que configura falha na prestação do serviço.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações.

Assim, entendo que restou comprovado o a cobrança em valores indevidos, devendo incidir a previsão do art. 42, PU do CDC, restituindo os valores indevidamente cobrados em dobro, o qual destaco a desnecessidade de demonstração de má fé por parte do fornecedor, registro ainda que o fornecedor não demonstrou engano justificado, conforme precedentes do STJ (
STJ - EAREsp: 1501756 SC 2019/0134650-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2024).

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$3.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHEPROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação
, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Dr. Lucas Gregory Souza e Silva
JUIZ LEIGO

DECISÃO

HOMOLGO
na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, o projeto de voto elaborado pelo juiz leigo

Assinado eletronicamente na forma da lei 11.419/2019

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)